Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-25.2021.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1004922-25.2021.8.11.0010
APELANTE: JORGE DA SILVA MIRANDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR - 1.1 - PRELIMINAR QUANTO AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO RÉU NA PRÓPRIA SENTENÇA – 1.2 - PRELIMINAR QUANTO À ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DOS PERMISSIVOS DO ART. 302 DO CPP - FLAGRANTE PREPARADO - TESE ARGUIDA PELA DEFESA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR – MATÉRIA ANALISADA E EXAURIDA POR ESTE SODALÍCIO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO CARACTERIZADA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDA - 2 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL – DANO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS - IMPROCEDÊNCIA –– 3 – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DOLO – REJEIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO - 4 – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1.1 Tendo a sentença fixado o regime inicial semiaberto e revogado a prisão preventiva do acusado, não há interesse recursal no que diz respeito à pretensão de recorrer em liberdade.
1.2 - Não se conhece da preliminar de ilicitude da prisão em flagrante, quando se trata de mera reiteração de matéria amplamente analisada por este sodalício em impetração de habeas corpus anterior (HC n.o 1000965-12.2022.8.11.0000).
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
2.1. Os testemunhos dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório judicial são suficientes para corroborar os elementos de prova, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria. Portanto, descabida a pretensão absolutória.
3. Não ficou comprovada, minimamente, a alegação de que o acusado agiu com ausência de dolo.
4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.
5. Recurso desprovido em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004922-25.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE DA SILVA MIRANDA - CPF: 602.599.145-68 (APELANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), ANA ALICE SOARES DOS SANTOS - CPF: 705.782.571-49 (ASSISTENTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CEDILZA BARAUNA DE SOUSA - CPF: 014.884.331-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: JORGE DA SILVA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
-
1.1
- PRELIMINAR QUANTO AO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO RÉU NA PRÓPRIA SENTENÇA –
1.2
- PRELIMINAR QUANTO À
ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
- AUSÊNCIA DOS PERMISSIVOS DO ART. 302 DO CPP - FLAGRANTE PREPARADO - TESE ARGUIDA PELA DEFESA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR – MATÉRIA ANALISADA E EXAURIDA POR ESTE SODALÍCIO – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO CARACTERIZADA – PRELIMINARES NÃO CONHECIDA -
2
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA – AMEAÇA - LESÃO CORPORAL – DANO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – IDONEIDADE DO TESTEMUNHO DE POLICIAIS - IMPROCEDÊNCIA ––
3 – SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DOLO
– REJEIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO -
4
–
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

–
ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS -
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.1 Tendo a sentença fixado o regime inicial semiaberto e revogado a prisão preventiva do acusado, não há interesse recursal no que diz respeito à pretensão de recorrer em liberdade.

1.2 - Não se conhece da preliminar de ilicitude da prisão em flagrante, quando se trata de mera reiteração de matéria amplamente analisada por este sodalício em impetração de habeas corpus anterior (HC n.o 1000965-12.2022.8.11.0000).

2. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2.1. Os testemunhos dos policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório judicial são suficientes para corroborar os elementos de prova, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria. Portanto, descabida a pretensão absolutória.

3. Não ficou comprovada, minimamente, a alegação de que o acusado agiu com ausência de dolo.

4.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a desobrigação somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo executório e a quem compete aferir a real situação financeira do sentenciado.

5. Recurso desprovido em consonância com o parecer.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JORGE DA SILVA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos da Ação Penal
n. 1004922-25.2021.8.11.0010
, que julgou
parcialmente procedente
a denúncia e condenou
JORGE DA SILVA MIRANDA
,

à pena de

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, bem como ao pagamento de 60 (sessenta dias) dias-multa,

fixado o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, como incurso nas sanções do
artigo 147
, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos, do
Código Penal
;
artigo 129, §9°
, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, ambos do
Código Penal
;
artigo 163
, parágrafo único, inciso I, do
Código Penal
;
artigo 24-A,
por três vezes,
da Lei Federal n. 11.340/06
,
na forma do artigo 71
, caput, do
Código Penal
e
artigo 12,
caput, da
Lei Federal n. 10.826/03
, todos,
na forma do artigo 69, do Código Penal
(id. 129904679).

Nas razões recursais disponíveis no id.129903753, o apelante suscita
preliminarmente
, o
direito de recorrer em liberdade
, ante a falta de motivação para a manutenção da prisão antecipada, bem como o
reconhecimento e a consequente declaração da ilicitude da prisão em flagrante
, sob o argumento de que os permissivos do art. 302 do Código de Processo Penal, não se faziam presentes, além do que entende que o flagrante foi preparado. No
mérito
, vindica a absolvição dos delitos por anemia probatória, de modo a fazer jus à aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Requer, ainda, a gratuidade da justiça e, por fim, prequestiona a matéria para
efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
não

provimento
do recurso (id. 129903761).

O parecer da lavra do douto Procurador de Justiça – Dr. João Augusto Veras Gadelha é pelo
não provimento
do recurso, sumariando:

“
Ameaça, lesão corporal leve no âmbito da violência doméstica, dano qualificado, descumprimento de medida protetiva e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – Irresignação defensiva. PRELIMINARMENTE: 1) Pleiteada autorização para recorrer em liberdade - Falta de interesse/utilidade recursal - Verifica-se da sentença guerreada que o magistrado singular já concedeu a autorização para o réu recorrer em liberdade da condenação. 2) Suscitada ilicitude da prisão em flagrante delito, com o seu consequente relaxamento, sob o pretexto de que os permissivos do art. 302 do CPP não se faziam preenchidos e, também, de que o flagrante foi preparado – Não conhecimento - “Não se conhece de preliminar de nulidade processual, quando se trata de mera reiteração de matéria amplamente analisada por este sodalício em impetração de habeas corpus anterior.” (TJMT - N.U 0000110-25.2018.8.11.0086). MÉRITO: 1) Pretendida absolvição de todos os crimes imputados ao insurgente, face à insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, em homenagem ao brocardo latino in dubio pro reo - Inadmissibilidade – Provas robustas e concludentes a comprovar a prática dos crimes por parte do recorrente – A palavra da vítima, no tocante aos crimes que envolvem relações domésticas, reveste-se de especial credibilidade, mormente quando corroborada pelo restante do plexo probatório, como in casu. 2) Requerida isenção das custas e despesas processuais - Inviabilidade - “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) - Pelo não conhecimento das preliminares e, por seu turno, pelo desprovimento do mérito recursal, mantendo-se incólume a sentença guerreada.”
(id. 134592686).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: JORGE DA SILVA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (
PRELIMINAR PARA
RECORRER EM LIBERDADE E PARA O RECONHECIMENTO E A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO DA ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
ARGUIDA PELO APELANTE
)

Antes de adentrar no mérito da insurgência, impõe-se NÃO CONHECER em parte do recurso defensivo, no específico ponto manifestamente carente de interesse recursal:

1.1

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que concerne ao pedido da defesa para que o recorrente possa recorrer em liberdade, infere-se do r. édito reprochado, lançado ao id. 129904679, que foi concedido ao sentenciado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do provimento jurisdicional, não se descuidando que, de acordo com a certidão encartada no id 129904695 - pág. 2/3,
o alvará de soltura foi devidamente cumprido em 07/04/2022.

Portanto, é evidente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade recursal, consistente no interesse de agir, em relação a esse pedido, razão pela qual não conheço do apelo nessa extensão.

1.2 DO RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Nesta segunda vertente, pretende a
defesa o reconhecimento e, por conseguinte, a declaração de ilicitude da prisão em flagrante delito, com o seu consequente relaxamento, sob o pretexto de que os permissivos do art. 302 do CPP não se faziam preenchidos, bem como que o flagrante foi preparado.

Embora não se ignore a devolutividade inerente à via recursal vertente, faz-se necessário aduzir que referida tese já foi arguida pela defesa do apelante nos autos do
habeas corpus
n.
1000965-12.2022.8.11.0000, sob minha relatoria, cuja ordem foi
denegada
, à unanimidade, por esta colenda câmara criminal, ademais, há fato novo, qual seja, a prolação da sentença de mérito que apaga possível vício do auto de prisão em flagrante.

Pela pertinência, reproduzo a ementa do acórdão,
que transitou em julgado para as partes aos 24/03/2022:

“
HABEAS CORPUS - CRIME DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL, DANO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - 1 - ILEGALIDADE DA PRISÃO - NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRETENDIDA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO - INSUBSISTÊNCIA – RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ – 2 - ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE -VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 27 DA TCCR/TJMT - 3- SEGREGAÇÃO CAUTELAR ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS -PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO - EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 1) A não realização da audiência de custódia não resulta na ilegalidade da prisão cautelar, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, nem tampouco a revogação da prisão preventiva, especialmente, enquanto estiver suspensa a eficácia do artigo 310, § 4o do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei no 13.964/2019. 2) Conforme Enunciado Orientativo n.o 27 da TCCR/TJMT, eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva. 3) Nos termos do art. 313, III, do CPP, se o paciente descumpriu medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas, acerca das quais teve prévio conhecimento, resta evidenciada a necessidade da custódia cautelar visando garantir a execução das respectivas medidas e preservar a integridade física e psicológica da vítima, face a gravidade concreta dos ilícitos. 4) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial
.” (N.U 1000965- 12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).”

Desta feita, infere-se que a tese concernente ao
reconhecimento e a declaração de ilicitude da prisão em flagrante delito, com o seu consequente relaxamento já foi devidamente apreciada por este sodalício e constitui, nesta oportunidade,
mera reiteração de pedido.

A propósito, em se tratando de repetição de pedido, os tribunais pátrios, inclusive este próprio sodalício, repetidamente, afastam o exame da pretensão.

Essa preclara Câmara possui precedente nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. PRELIMINARES: 1.1 CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE PROCESSUAL – DEPOIMENTO DO CORRÉU COLHIDO SEPARADAMENTE - REITERAÇÃO DE PEDIDO – MATÉRIA ANALISADA E EXAURIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS – 1.2. RETIRADA DO ACUSADO DA SALA DURANTE A OITIVA DAS TESTEMUNHAS – DIREITO NÃO ABSOLUTO – CONSTRANGIMENTO DO DEPOENTE – ACOMPANHAMENTO PELO PATRONO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 1.3. NULIDADE PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO ART. 213 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE SUBJETIVIDADE – EXERCÍCIO DO OFÍCIO DO MAGISTRADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINARES REJEITADAS. 2. MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – SOBERANIA DA DECISÃO DO JÚRI - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS - CONFORMIDADE COM O CONTEXTO PROBATÓRIO - COMPROVAÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBANTE HARMÔNICO – 3. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS – PENA IRRETOCÁVEL - LIBERTAÇÃO PARA RECORRER – DESCABIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 -
Não se conhece de preliminar de nulidade processual
, quando se trata de
mera reiteração
de matéria já amplamente analisada pela Câmara Criminal,
quando a Defesa já pretendeu se antecipar à análise da questão em sede de habeas corpus, cuja ordem foi denegada
; [...]” (TJMT, RAC n. 134708/2017, 2a Câmara Criminal, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJe 13.12.2018). Negritei.

Sobre o tema, o Regimento Interno deste Tribunal apregoa que:

“Artigo 160. Quando o pedido for manifestamente incabível ou for
reiteração
de outro com os mesmos fundamentos, o Relator indeferi-lo-á liminarmente”.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, bem assim no art. 51, inc. XXII, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO EM PARTE DA APELAÇÃO
,
por carência de interesse recursal
, no que toca ao pedido referente ao pleito de liberdade provisória, bem como da preliminar de
reconhecimento e declaração de ilicitude da prisão em flagrante delito,
por se tratar de mera reiteração de pedido já analisado em
habeas corpus
anterior, sob pena de ofensa à coisa julgada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

2- DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante da prática dos delitos previstos no art. artigo 147, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos, do Código Penal; artigo 129, §9°, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal; artigo 24-A, por três vezes, da Lei Federal n. 11.340/06, na forma do artigo 71, do Código Penal e artigo 12, da Lei Federal n. 10.826/03, todos, na forma do artigo 69, do Código Penal, alegando insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório.

Consta do caderno informativo que:

“
FATO 1

Segundo consta nos autos, no dia 26.12.2021, às 21h00, na residência d vítima, localizada na Rua das Dores, Bairro Vila Erica, na cidade e comarca de São Pedro da Cipa/MT, o denunciado JORGE DA SILVA MIRANDA, vulgo “Baiano”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima CEDILZA BARAUNA DE SOUSA, sua ex-companheira, prometendo matá-la caso não reatasse o relacionamento.

FATO 2

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ofendeu a integridade corporal da sua ex-companheira CEDILZA BARAUNA DE SOUSA, com mordidas e empurrões.

FATO 3

Exsurge dos autos que nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, o denunciado, mediante violência à pessoa, destruiu/inutilizou coisa alheia, consistente no aparelho celular de propriedade da vítima CEDILZA BARAUNA DE SOUSA.

FATO 4

Na mesma data, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima no processo n.o 1003953-10.2021.8.11.0010, em 12.11.2021, tendo o acusado sido intimado da ordem judicial no dia 17.11.2021.

FATO 5

Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial, que o denunciado, no dia 27.12.2021, por volta das 16h30, detinha posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em uma espingarda adaptada para calibre 22.

HISTÓRICO DOS FATOS

Consta que no dia 26.12.2021, o denunciado pulou o muro da casa da vítima CEDILZA BARAUNA DE SOUSA e passou a agredi-la com mordidas, empurrões e quebrar o seu aparelho celular arremessando-o ao solo, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto prometendo matá-la caso não reatasse o relacionamento com o mesmo, tudo isso presenciado pela filha do casal. Diante desta situação, a Polícia Militar foi solicitada, via telefone 190, para comparecer na residência da vítima e esta informou aos policiais que tinha medida protetiva contra o seu ex-companheiro, mas o mesmo não respeitava a ordem judicial. Considerando as informações obtidas, a guarnição da Polícia Militar passou a fazer rondas com o objetivo de localizar o réu, contudo sem êxito.

Posteriormente, no dia 27.12.2021, durante o patrulhamento da polícia militar, avistaram o denunciado chegando em sua residência, momento que deram voz de prisão ao mesmo. Durante a revista na residência do acusado, encontraram uma espingarda adaptada para calibre 22, escondida embaixo da cama, porém não localizaram nenhuma munição
.” (id. 129903679).

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi julgada parcialmente procedente os pedidos formulados na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do delito previsto no artigo 147, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos, do Código Penal; artigo 129, §9°, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal; artigo 24-A, por três vezes, da Lei Federal n. 11.340/06, na forma do artigo 71, do Código Penal e artigo 12, cabeça, da Lei Federal n. 10.826/03, todos, na forma do artigo 69, do Código Penal.

In casu
, embora a defesa do apelante requeira sua absolvição quanto
aos crimes a ele imputados
, sob o argumento de que a condenação se deu, somente, diante da fala da vítima, as provas contidas nos autos não deixam quaisquer dúvidas acerca dos ilícitos por ele praticado.

Está evidente nos autos a materialidade dos delitos
, por meio do auto de prisão em flagrante (id. 129900743), boletins de ocorrência (id. 129900744 e 129900745), laudo de lesão corporal n.o 200.1.02.2021.034394-1 (id. 129903687), mapa topográfico (id. 129903687– págs. 5/6), laudo de avaliação indireta n.o 2022.16.6510 do aparelho celular (id. 129903691); laudo pericial da arma de fogo (id. 129903712); além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva
restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos, além da
confissão parcial
do apelante que, apesar de negar os crimes a ele imputados,
afirmou que na época dos fatos tinha conhecimento das medidas protetivas impostas em seu desfavor e mesmo assim manteve contato com a vítima
.

Na
fase judicial
a
vítima Cediuza

Baraúna de Souza
ratificou suas declarações prestadas perante a autoridade policial e discorreu que o relacionamento do ex-casal sempre foi conturbado, bem como que as ameaças de morte eram constantes por parte do apelante, de modo que já existia medidas protetivas deferidas em favor dela.

Seque relatando que no dia
26/12/2021
, o apelante a chamou para irem, com a filha, a uma cachoeira, sendo que lá, já
no período da tarde
, o recorrente proferiu ameaças contra ela consistentes em sua morte, além de dizer vários xingamentos.

Prossegue a vítima narrando que no retorno da citada cachoeira até à sua casa, o ex-companheiro a agrediu. E,
mais tarde, por volta de 21 horas
, o acusado novamente foi à sua casa e
outra vez
a
ameaçou
, a
agrediu
com empurrões e mordidas e ainda causou
dano
em seu celular (id’s 129903735/129903739)

Por fim, disse que no dia
27/12/2021
, por meio do celular da filha, o apelante a ameaçou de morte. No mais, disse desconhecer que o ex-companheiro tinha armas de fogo em casa.

Em
Juízo
, a Policial Militar
Ana Alice Soares dos Santos
, relatou que participou das diligências, sustentou que é Coordenadora da Patrulha Maria da Penha e que a vítima é uma das assistidas da Patrulha.

Informou a testemunha que no dia dos fatos, Cediuza acionou a patrulha e informou que o apelante havia pulado o muro de sua residência e teria lhe agredido, mordido e proferido ameaça consistente em sua morte e que se sentia amedrontada.

Continuou dizendo que a patrulha Maria da Penha saiu em diligências e o encontrou na frente da casa, ao passo que foi dado voz de prisão e ao o indagarem se portava arma o apelante disse que teria uma debaixo da cama, in verbis:

“ (...)
que sabe que tem a patrulha Maria da Penha, a qual é coordenadora, e faz assistência às vítimas de violência doméstica; que dona Cedilza é uma das assistidas; que ela chamou a guarnição e falou que ele pulou o muro e a mordeu, ameaçando-a de morte; que no outro dia fizeram diligências e não o encontraram; que na volta de Juscimeira resolveram passar novamente em São Pedro, no endereço do acusado; que o encontraram já fechando o portão, entrando para a residência; que fizeram a prisão dele e o encaminharam até a delegacia; que ela falou que ele estava com arma debaixo do veículo; que segundo a vítima ele estava com a arma debaixo do carro; que perguntaram a ele se estava armado; que ele disse que a arma estava debaixo da cama; que pelo que se recorda a arma não estava municiada; que não se recorda; que não se recorda se ele estava alcoolizado; que ele estava nervoso; que ele estava bastante assustado; que ele estava fechando o portão muito rápido, como se tivesse escondendo de alguém; que parece que ele tinha ido para Rondonópolis e depois voltou; que ele estava bastante nervoso; que no dia da arma ela alegou para a guarnição que ele tinha ameado ela; que ele tem outros boletins de ocorrência registrados contra ele; que salvo engano fizeram duas visitas a ela anteriores a este fato; que acha que foi a noite que ela acionou a polícia no dia vinte e seis, mas não tem certeza; que teve contato com a vítima somente no dia da ocorrência; que no dia vinte e sete teve contato com a vítima; que foi até a casa dela para saber o que tinha ocorrido porque a guarnição não tinha encontrado ela; que ela relatou que ele tinha pulado o muro, mostrou a mordida que ele deu e que tinha quebrado o celular; que viu o aparelho celular, mas não sabe se era o dela; que inclusive ele mandou mensagem do celular da filha dela; que na Delegacia ele alegou que já tinham reatados e estavam na cachoeira no dia anterior; que depois a depoente perguntou para a filha dele se eles estava na cachoeira realmente; que ela falou que estavam e a mãe tinha sido obrigada; que não pode mudar o que ela falou; que ela disse para a depoente, por várias vezes, quando ia atender ela na patrulha Maria da Penha, que ele estava com a arma; que no dia ela falou que ele estava com a arma; que foi descumprida uma medida judicial; que ele estava no portão, guardando o carro; que deram parada para ele: polícia, mãos na cabeça; que depois que fizeram a revista em segurança e verificaram que ele não estava armada e foi aí que ele informou que a arma estava debaixo da cama; que a Polícia Militar não dispõe de câmeras para fazer o registro; que o Militar fez o registro pessoal de onde estava localizada a arma; que não houve interrupção da perseguição de um dia para o outro; que foi contínua; que tanto a guarnição de serviço estava em diligência quanto a guarnição que entra, buscando evitar um feminicídio; que a depoente estava no serviço administrativo e também estava em diligências neste dia; que o portão faz divisa com a avenida; que ele estava no portão, pois tinha acabado de chegar na residência; que a hora que chegou já chegaram juntos; que ele tinha guardado o carro; que a prisão dele, salvo engano, foi umas quatro a cinco horas da tarde; que não se recorda; que ela tinha uma lesão na mão; que não pode afirmar se era mordida; que ela sempre demonstrou muito medo dele todas as vezes que ele agredia; que a própria filha confirmava; que a filha já é uma adolescente; que não se recorda se a lesão era antiga ou nova; que só ficaram por conta do desespero dela e daí não se recorda; (...)”
(trechos extraídos da sentença – id. 129904679).

No mesmo compasso, são as declarações da testemunha Policial Militar
Maycon De Souza Pereira
, o qual em
Juízo
informou:

“(...) que foram em Santa Elvira porque ele tinha parente lá e poderia estar se escondendo; que quando passaram em frente a residência dele, em São Pedro, ele estava acabando de fechar o portão; que antes de ele passar o cadeado, já alcançaram ele; que ele falou que a arma estava debaixo da cama; que a vítima tinha falado que ele fez ameaça com a arma no dia anterior; que a arma não estava municiada; que não teve contato com a vítima; que fizeram diligência continuada; que fizeram um boletim no dia vinte e seis e outro no dia vinte e sete; que participou só da apreensão da arma; que perguntaram pela arma de fogo se ele falou que estava debaixo da cama e que poderia pegá-la; que no dia vinte e sete estava com a Tenente Alice, que faz parte da patrulha Maria da Penha; que ela compôs a viatura e foi atrás do suspeito; que o depoente não teve contato; que talvez a Tenente Alice teve contato com a vítima pelo celular ou na parte da manhã, pois o depoente assumiu o serviço às quatorze horas; que sabiam o lugar que ele morava; que ele tinha um veículo gol; que viram que ele não estava; que foram até Santa Elvira e na volta passaram em frente à casa dele; que perguntaram da arma de fogo conforme boletim do dia vinte e seis; que foi diligência continuada; que ela que está omitindo os fatos; que no dia vinte e seis ela relatou que tinha arma de fogo e que não era a primeira vez; que ela já tem uns cinco boletins registrados contra ele; (...)”.

Quando do seu interrogatório
em juízo,

o apelante

negou os fatos
, dizendo que não ameaçou nem agrediu a vítima. Disse que a arma encontrada debaixo de sua cama foi um "rapaz" que lhe deu. Na oportunidade, também negou ter pulado o muro da residência da ex-companheira, bem como não a mordeu ou a ofendeu fisicamente.

Apesar disso,
confessou
que tinha
conhecimento das medidas protetivas
impostas em seu desfavor, mas que as descumpriu quando atendeu um pedido da vítima para levá-la à cachoeira, a saber:

“(...) que o fato da arma de fogo e matar ela nunca existiu isto; que a arma estava debaixo da cama; que é uma arma de pressão; que o rapaz deu a arma para o depoente; que tem um mês e pouco; que não mordeu na mão dele; que não ofendeu ela; que no domingo, dia vinte e cinco, levou ela para a cachoeira porque ela pediu; que não teve nenhuma discussão na cachoeira porque tinha umas trezentas pessoas lá; que deixou ela sete horas da noite; que tinha ciência da medida protetiva e foi levar ela na cachoeira porque ela pediu o depoente; que não quebrou telefone dela porque foi o depoente que comprou o telefone e deu para ela; que no dia da cachoeira morava em outra casa; que tinha um mês que morava na outra casa; que ela pediu o depoente para levá-la na cachoeira; que o depoente não leva ninguém na marra; que no dia da cachoeira, de noite, não foi na casa dela; que no dia vinte e sete estava trabalhando e não falou nada; que no dia vinte e sete saiu cinco horas da manhã, pois estava trabalhando; que não ameaçou sua esposa com arma de fogo; que no dia vinte e seis saiu da cachoeira seis horas e chegou sete horas em casa; que dormiu na casa onde estava morando; que durante a sua abordagem teve truculência; que quebraram a porta da sua casa; que a polícia quebrou a porta de sua casa; que eles meteram o pé e invadiram a casa sem permissão do Juízo; que eles quebraram e agrediram o depoente e bateram mais de cinquenta porradas e isto não falam; que não teve este negócio de discussão; (...)”.
(id. 129903746 e 129903749)

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação aos crimes de
ameaça,

lesão corporal
,
dano,

descumprimento de medida protetiva e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, diante das declarações prestadas pela vítima e das testemunhas, em ambas as fases processuais.

2.1- Da absolvição do crime de descumprimento de medidas protetivas.

A autoria e materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas se apresenta inconteste, consubstanciada nas declarações da vítima em ambas as fases, asseverando que o apelante
descumpriu medidas protetivas
ao contatá-la para irem à cachoeira, bem como pela confissão parcial do apelante em Juízo o qual disse “
que tinha ciência da medida protetiva
” impostas em seu desfavor.

Assim, não prospera o rogo de absolvição em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva.

2.2 - Da absolvição do crime de ameaça

No que tange às ameaças consistentes em causar mal injusto e grave à vítima, proferidas pelo apelante tenho que a
autoria do delito
e a
materialidade
estão bem delineadas pelas provas coligidas aos autos, em especial nas palavras da vítima que foram harmônicas e coesas.

A vítima quando interrogada pela autoridade judiciária disse que se sentiu amedrontada com as ameaças proferidas pelo apelante contra ela. Demais disso, conforme relatado pela Policial Militar, Ana Alice, Cedilza é uma das assistidas da Patrulha Maria da Penha daquela cidade, sendo que em outras ocasiões a Patrulha já foi lhe atender.

Analisando os autos, contata-se que a versão apresentada pelo apelante não se sustenta, se distanciando em muito da realidade apresentada ao longo da persecução criminal. Em sentido contrário, a vítima relatou de forma segura e coerente em todas as vezes que foi ouvida nos autos, principalmente quanto à agressividade presente na relação conjugal e o teor das ameaças proferidas pelo ex-companheiro nas datas de 26/12/2021 e 27/12/2021.

Não é demais relembrar que em crimes que envolvem relações domésticas, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo e serve como base para a condenação, ainda mais quando corroborada com o acervo probatório.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Câmara Criminal:

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA COESA E CONTUNDENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A AGRESSÃO (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A palavra da vítima, coesa e contundente em ambas as oportunidades em que ouvida, aliada à existência de laudo pericial constatando lesão corporal compatível com a alegação de agressão, autoriza a manutenção da condenação do réu pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico, não sendo possível a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, conforme pretende a sua defesa
.”
(N.U 0000135-48.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. 1. Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas, especialmente a pericial. 2. In casu, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a ex-convivente, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data. Recurso defensivo conhecido e desprovido
”.
(N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Oportuno salientar ainda que o crime de ameaça possui natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E PREJUÍZO SOFRIDO PELA VÍTIMA/SITUAÇÃO ECONÔMICA DO APELANTE NÃO DEMONSTRADOS - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO E AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E FILHA EM JUÍZO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES NA FASE POLICIAL -
AMEAÇA DE MORTE DESCRITA NA DENÚNCIA COMPROVAD
A –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA DEVE PREVALECER
-
COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCARAM A INFRAÇÃO PENAL
- PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - NEGATIVA DE AUTORIA NÃO CONSIDERADA PARA FINS DE ABSOLVIÇÃO - PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA DEMONSTRADA - ACORDÃO DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE JUSTIFICADA – REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS [VALOR MÍNIMO] FORMULADO NA INICIAL ACUSATÓRIA - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL - PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE NÃO ESPECIFICADA A QUANTIA, E INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - POSSIBILIDADE - ENTENDIDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃO DO TJMT - REPARAÇÃO CIVIL PRESERVADA - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ACÓRDÃO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO. “
Para a caracterização do injusto de ameaça, pouco importa tenha ou não o réu a intenção de realizar o mal injusto e grave prometido, eis que crime formal, bastando para sua configuração que agente, de forma livre e consciente, deseje intimidar a vítima. O delito de ameaça consuma-se no momento em que a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.”
(TJMG, Ap no 1.0024.13.019215-6/001) A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.” (STJ, HC no 372.327/RS). [...] (N.U 0019383- 53.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).
Destaquei

Assim, é inconteste a caracterização do crime de ameaça e a responsabilidade do apelante por esse delito cometido em desfavor da vítima.

2.3 - Da absolvição do crime de lesão corporal.

Como dito alhures, é cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, à palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Conquanto, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que foi confeccionado
laudo pericial
, no qual consta a existência de lesão compatível com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante (id. 129903687).

Não obstante, tem-se, ainda, o relato da policial militar
Ana Alice Soares dos Santos
, que em juízo, sustentou que a vítima mostrou-lhe a mordida que o apelante teria lhe desferido.

De modo que, resta evidente que o apelante perpetrou o crime de lesão corporal contra a vítima.

2.4 - Da absolvição do crime de dano

De forma genérica, a defesa insurge-se, também, perante este juízo
ad quem
, requerendo a absolvição do apelante quanto ao crime de dano, sob o argumento da anemia probatória.

O delito de dano caracteriza-se pela finalidade especial da conduta do agente, dirigida à destruição, deterioração ou inutilização do patrimônio alheio (
animus nocendi
).

Aliás, importante mencionar que esse é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica no julgado a seguir reproduzido:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. TENTATIVA DE FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS NOCENDI). NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO.

1.

Consoante jurisprudência desta Corte, para a configuração do crime de dano previsto no art. 163 do Código Penal, mostra-se imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o animus nocendi, que consiste na vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio.
2–“A destruição de patrimônio público (buraco na cela) pelo preso que busca fugir do estabelecimento no qual encontra-se encarcerado não configura o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III do CP), porque ausente o dolo específico (animus nocendi), sendo, pois, atípica a conduta” (HC n. 260.350/GO, Rela. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 21/5/2014). 3 - Agravo regimental desprovido” (STJ – AgRg no HC n. 409.417/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Dje 6.11.2017). (destaquei)

Analisando os autos, ficou demonstrado que o apelante danificou o aparelho celular da vítima, marca SAMSUNG J4 PLUS PRIME, que foi avaliado em
R$ 700,00 (setecentos reais)
, consoante laudo de avaliação indireta, acostado ao id. 129903691, de modo que a conduta por ele praticada se subsume ao tipo penal previsto no artigo 163, inciso I, do Código Penal, pois, caracterizado o dano do patrimônio alheio, mediante violência ou grave ameaça.

Dessa forma, não há falar em absolvição pelo crime de dano.

2.5 - Da absolvição quanto ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido (Art. 12, da Lei Federal n. 10.826/03).

Ainda, de forma genérica, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido,
in casu
, uma carabina de pressão, sem marca e numeração aparente, adaptada para calibre 22, consoante laudo pericial criminal n.o 200.2.03.2022.000085-01 (id. 129903712).

Contudo,
o crime de posse irregular de arma de fogo é considerado de mera conduta e perigo abstrato, tutelando a incolumidade pública, de modo que a virtual capacidade ofensiva é suficiente para a sua configuração e a impossibilidade de uso imediato ou a inexistência de armamento compatível se mostra juridicamente irrelevante.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 17 DO CP E 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MUNIÇÕES ISOLADAMENTE CONSIDERADAS. COMPROVAÇÃO DA LESIVIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MUNIÇÕES APREENDIDAS EM VIA PÚBLICA. CRIME DE MERA CONDUTA. TIPICIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça, há tipicidade na conduta do porte de munição de arma de fogo, ainda que desacompanhada de artefato bélico. 2. A particularidade descrita no combatido aresto, atinente à apreensão das munições em via pública, demonstra uma maior reprovabilidade da conduta do agravante, o que, impossibilita, no caso, o reconhecimento da atipicidade material de sua conduta. 3. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, acessório ou munição, isoladamente considerada, já é suficiente para caracterizar o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo/acessório/munição para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, seja ela o simples porte de munição, seja o porte de arma desmuniciada. 4. A conclusão do aresto impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto à tipicidade da conduta de porte ilegal de munição desacompanhada de arma de fogo (EREsp n. 1.853.920/SC, MinistroJoel Ilan Paciornik, TerceiraSeção, DJe 14/12/2020). 5. Agravo regimental improvido” (STJ – AgRg no REsp n. 1.947.592/SP, Sexta Turma,Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 3.3.2022.).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se
: “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE AO ARGUMENTO DE QUE A ARMA ESTAVA DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – 2. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE UMA ESPINGARDA APTA A REALIZAR DISPAROS – BEM JURÍDICO TUTELADO AMEAÇADO – LESIVIDADE PRESUMIDA PELO TIPO PENAL – TIPICIDADE RECONHECIDA – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PORTE DO ARTEFATO BÉLICO CONFESSADO PELO APELANTE E EVIDENCIADO PELAS DEMAIS PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – DELITO CONFIGURADO COM A PRÁTICA DE UMA DAS CONDUTAS ARROLADAS NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/03 – CONDUTA DE PORTE NÃO ABRANGIDA PELA DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA – 4. APELO DESPROVIDO. 1. Descabe o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do apelante, pois o fato da arma estar desmuniciada não conduz à atipicidade da conduta, tendo em vista que se trata de delito de perigo abstrato e de mera conduta, não exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para sua consumação. 2. É inviável o reconhecimento da atipicidade da conduta ao argumento de que artefato bélico desmuniciado não ofende ao bem jurídico tutelado pois a apreensão de referido instrumento inibidor em perfeito estado de funcionamento é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado que, no caso, se trata da incolumidade pública, representada pela paz social e a segurança da coletividade, de modo que a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal (...)”
(TJMT – Apelação Criminal N.U 0002945-43.2015.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 30.4.2021).

Diante dessa perspectiva, o pleito de absolvição carece de amparo, porquanto, como acima explicitado, para a configuração do delito previsto no art. 12, do Estatuto do Desarmamento, basta tão somente à posse de arma de fogo, sem a devida autorização do órgão competente.

Desta feita, tenho que o comportamento apurado nos autos é típico e penalmente relevante, razão pela qual entendo ser inviável a absolvição do apelante, de modo que é cogente a manutenção da sentença condenatória quanto a este crime.

Por fim, quanto à almejada
ausência de dolo
aduzida pela defesa de que o recorrente não teve intenção de cometer o ato ilícito, de modo a entender que a ausência de dolo deve ser considerada em seu favor, carece de qualquer respaldo nos autos, isto porque o conjunto probatório não deixam dúvidas de que o acusado agiu de forma dolosa.

Ademais, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, assegurando, por fim, a inequívoca constatação das práticas delitivas e a sua autoria pelo apelante.

Com relação à credibilidade dos depoimentos de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime praticado pelo apelante.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Assim, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos cometidos pelo apelante em face da vítima no âmbito doméstico.

3. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por derradeiro, a defesa, também de forma genérica, requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto, o pedido não há de ser acolhido, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem como a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita
não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito
, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3
.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista
ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(
AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”.

Assim, o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre ele resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes.

Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Por essas razões, mantenho a condenação do réu, por incursão nas sanções do artigo 147, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos, do Código Penal; artigo 129, §9°, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal; artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal; artigo 24-A, por três vezes, da Lei Federal n. 11.340/06, na forma do artigo 71, do Código Penal e artigo 12, da Lei Federal n. 10.826/03, todos, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Diante do exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES
arguidas por
JORGE DA SILVA MIRANDA
e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal por ele interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022